Tribunal: TJMT
Processo: 1031976-88.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1031976-88.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO, TRANSPORTE TERRESTRE]

RELATOR:

EXMO. SR
.
D
ES
. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMO. SR.
D
R
. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMA. SRA.

DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

PARTE(S):

[FELIPPE TOMAZ BORGES - CPF: 386.682.658-30 (ADVOGADO),
AGENCIA
ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVANTE), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. METODOLOGIA PERICIAL PARA APURAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por agência reguladora estadual contra decisão que homologou laudo pericial em liquidação provisória de sentença, no qual se apurava desequilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão de transporte público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a metodologia empregada pelo perito é adequada para apuração do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

III. Razões de decidir

3. O princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos exige estrita observância dos critérios previamente estipulados, conforme preceituam os artigos 37 e 175 da Constituição Federal e o artigo 55 da Lei nº 8.666/1993.

4. Se o laudo pericial homologado não atendeu à determinação judicial do acórdão proferido na ação de conhecimento, torna-se imprescindível a realização de nova perícia técnica que observe estritamente os critérios previstos no edital e no contrato de concessão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O descumprimento de determinação judicial que estabelece a necessidade de observância de critérios previstos no edital e contrato de concessão para apuração do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo invalida a perícia realizada, impondo a necessidade de novo estudo técnico”.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CF,
arts
. 37 e 175; Lei 8.666/1993, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos de liquidação provisória de sentença n. 1040255-71.2023.8.11.0041 ajuizada por
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
, homologou o laudo pericial elaborado para apuração do alegado desequilíbrio econômico-financeiro em contrato de concessão de transporte público, no valor de R$ 26.226.353,24 (vinte seis milhões, duzentos e vinte e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o laudo pericial homologado contraria as diretrizes expressamente fixadas no edital e no contrato de concessão pública, pois o perito adotou metodologia de cálculo tarifário distinta daquela estabelecida no Edital de Concorrência Pública n. 001/2006 e em seus anexos, os quais determinam o uso de "passageiros equivalentes" para a apuração tarifária.

Relata que o laudo se baseou na quantidade de passageiros efetivamente transportados, desconsiderando as diretrizes contratuais e regulatórias e que essa divergência metodológica compromete a fidedignidade dos cálculos periciais e, consequentemente, a correta apuração do alegado desequilíbrio econômico-financeiro.

Aduz que a adoção de uma metodologia diversa da prevista contratualmente implica em ingerência indevida na Administração Pública e violação ao princípio da vinculação ao edital e que a atuação do perito, ao ignorar as diretrizes estabelecidas no contrato e no edital, ofende os princípios da legalidade e da segurança jurídica, já que o cálculo tarifário deveria observar
rigorosamente as bases acordadas entre as partes e aprovadas pela Administração Pública.

Afirma que a

homologação desse laudo pericial, segundo a agravante, gera grave insegurança jurídica, pois estabelece precedente para a aplicação de metodologias alternativas que podem comprometer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, desconsiderando o regime tarifário pactuado.

Assevera que não foram observadas as orientações definidas no acórdão do recurso de apelação n. 0007940-17.2017.8.11.0041 e que há incongruência do presente laudo pericial quando comparado com outro produzido nos autos da ação civil pública n. 1018349-35.2017.8.11.0041, ocasião em que não foram identificados quaisquer problemas no reajuste tarifário concedido pelo Poder Público.

Sustenta também que “
a aceitação da metodologia empregada pelo perito resultará em prejuízos financeiros irreversíveis, pois a “a realização de atos posteriores, como o pagamento referente ao suposto desequilíbrio, sem garantia de reversão, evidentemente causará prejuízo grave e de difícil ou impossível reparação à Agravante
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a cassação da homologação do laudo e a determinação de nova perícia, pautada na metodologia estabelecida no edital.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (Id. 251656168).

Contrarrazões no Id. 251862173, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos de liquidação provisória de sentença n. 1040255-71.2023.8.11.0041 ajuizada por
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
, homologou o laudo pericial elaborado para apuração do alegado desequilíbrio econômico-financeiro em contrato de concessão de transporte público, no valor de R$ 26.226.353,24 (vinte seis milhões, duzentos e vinte e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte ora agravada, União Transporte e Turismo Ltda., ajuizou o pedido de liquidação provisória de sentença n. 1040255-71.2023.8.11.0041 contra o Estado de Mato Grosso e a parte agravante AGER/MT, para apurar eventual defasagem tarifária no contrato de concessão de transporte público firmado entre as partes.

O referido pedido decorre de acórdão proferido nos autos de n. 0007940-17.2017.8.11.0041, pendente de trânsito em julgado, que deu parcial provimento aos recursos de apelação cível do Estado de Mato Grosso e da AGER/MT, para reconhecer a prescrição referente ao período anterior a 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação e, ainda, retificou parcialmente a sentença para determinar que eventual defasagem ocorra em liquidação de sentença por arbitramento, observando o estabelecido no Edital, no contrato e em seus anexos.

Pois bem.

No caso, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à adequação da metodologia utilizada pelo perito na apuração do alegado
desequilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão de transporte público intermunicipal, ao edital e ao contrato que regem a concessão.

A parte agravante AGER/MT alega que o perito desconsiderou o critério de "passageiros equivalentes", expressamente previsto no edital e nos anexos contratuais, utilizando, em vez disso, a quantidade de "passageiros efetivamente transportados". Essa alteração metodológica, segundo a agravante, compromete a fidedignidade dos cálculos e a conformidade legal dos atos praticados.

De imediato,
merece registro que o Poder Judiciário somente pode interferir em políticas públicas de forma excepcional, com o intuito de sanar omissões e determinar a implementação de deveres fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Além disso, é fundamental garantir à concessionária de serviço público o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para que se assegure a justa remuneração pelos investimentos, mas sem perder de vista a necessidade de proporcionar aos usuários tarifas módicas e um serviço público de qualidade e eficiência.

Sob essa ótica, a busca pelo equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos é prevista pelos artigos 37 e 175 da Constituição Federal. Vejamos:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Art. 175.
Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I -
o
regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II -
os
direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV -
a
obrigação de manter serviço adequado.”

Considerando que a concessão com a Administração n. 001/2006 foi formalizada no processo licitatório de concorrência pública n. 001/2006, aplica-se também a antiga lei n. 8.666/1993, que em seu artigo 55 estabelece a
necessidade das cláusulas
e
specíficas nos contratos administrativas para realização dos reajustes,
in
verbis
:

“
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços,
os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
Portanto
, a cobrança da tarifa é plenamente reajustada para equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre a empresa e o Poder Público, devendo ser observado as cláusulas estipuladas no edital e no contrato
”.
[sem destaque no original].

Nessa perspectiva, no presente momento não está mais em discussão a existência ou não do direito à revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, uma vez que a referida ação foi julgada procedente, sendo reconhecido por este e. Tribunal de Justiça a necessidade de apuração da defasagem na liquidação de sentença, conforme acórdão 16.10.2023, pendente de trânsito em julgado. Vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – REVISÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO DE CONCESSÃO – TARIFA DE ÔNIBUS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - QUINQUENAL - DECRETO 20.910/1932 – PRELIMINAR ACOLHIDA – DIREITO A REVISÃO DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO – ARTIGOS 37 E 175, DA CF – PREVISÃO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO –
DEFASAGEM A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- ART. 491 CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85,§4º DO CPC -RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA RETIFICADA EM PARTES.

1. “É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as ações contra a Fazenda, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos. 2. Hipótese em que se acolhe a prescrição, uma vez que o servidor ingressou com a ação indenizatória depois de transcorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32”. (N.U 0003332-08.2013.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 02/03/2020)

2. A cobrança da tarifa é plenamente reajustada para equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão firmado, devendo ser observado as cláusulas estipuladas no edital e no contrato

3.
É cabível a liquidação de sentença quando a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, nos termos do art. 491, do CPC

4. Dispõe o artigo 85, §4º que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”
(TJMT, N.U. 0007940-17.2017.8.11.0041, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.09.2023, DJE em 16.10.2023) (Id. 183905173)

Conforme apontado pelo voto condutor do acórdão, não houve validação do laudo pericial inicialmente produzido pelo perito, sendo determinado que seja realizada nova apuração da defasagem em liquidação de
sentença por arbitramento, observado o estabelecido no Edital, no contrato e em seus anexos.

Tal conclusão pode ser claramente extraída dos trechos do voto condutor do acórdão:

Voto do Relator (Dr. Edson Dias Reis):

“[...]

Embora tenha ocorrido a perícia judicial nos autos, ainda ficaram algumas contradições a serem sanadas.

Ora, não me parece crível adotar o laudo técnico produzido pela concessionária sem rechaçar ou comparar a metodologia adotada pela agência reguladora, uma vez que houve o cálculo da revisão tarifária de forma anual por essa, devendo ser apontadas e fundamentadas eventuais divergências existentes entre o cálculo da empresa e da AGER/MT.

De igual maneira, não se pode em uma perícia tão complexa deixar de realizar os cálculos por não estarem presentes eventuais documentos necessários, porquanto é permitido ao perito se valer de todos os meios necessários, inclusive com a requisição de documentos às partes, nos termos do art. 473, § 3º, do CPC.

Ainda, no tocante às alegações do Estado de Mato Grosso e da AGER/MT, há pertinentes divergências levantadas após a elaboração do laudo pericial. Embora as partes tenham requerido a realização de nova perícia, não há como se homologar o laudo produzido se há apontamentos que apenas o perito judicial possui conhecimentos técnicos para prestar esclarecimentos.

Tal conclusão divergente é substancial e
influencia
no resultado das conclusões finais no laudo pericial, porquanto a partir desse apontamento, há a construção de um raciocínio de que as revisões tarifárias foram aquém dos índices inflacionários do período.

Portanto, como não houve o devido enfrentamento dos apontamentos trazidos pelas partes apelantes, desde logo, tenho que a questão deve ser esclarecida por meio de liquidação de sentença, por arbitramento.

Ressalta-se, ainda, que a liquidação se faz necessária posto que tanto a perícia, como o levantamento feito pela parte autora, ambas consideraram o período entre dezembro de 2006 a março de 2016, no entanto, como houve acolhimento da preliminar de prescrição, o período será restrito a 5(cinco) anos antes da propositura da ação
.” (Id. 183905170)

Diante disso, conclui-se que o acórdão estabeleceu que está reconhecido o direito à revisão dos reajustes adotados pela AGER/MT, mas deve ser analisado em sede de liquidação se o reajuste foi realizado conforme estipulado no Edital de Concorrência Pública e no contrato de concessão.

A finalidade dessa determinação foi garantir que a apuração do alegado desequilíbrio econômico-financeiro respeitasse os parâmetros previamente fixados no Edital de Concorrência Pública n. 001/2006, no contrato de concessão e em seus anexos.

Delineado esse cenário, verifica-se que o laudo pericial elaborado por Aderbal Nicolas Muller na fase de liquidação de sentença (Id. 157419651 dos autos principais) não atendeu plenamente às diretrizes estabelecidas pelo acórdão anterior, tendo reiterado fundamentos e conclusões
presentes no estudo pericial inicial realizado por Erivelton Deboni dos Santos, como se extrai das respostas:

Ao não abordar de forma criteriosa as divergências suscitadas pelas partes e reiterar premissas previamente afastadas, o laudo deixa de atender ao seu propósito de esclarecer as questões controvertidas de maneira técnica e definitiva e se mostra incompatível com as determinações judiciais.

Isso ocorre porque o primeiro laudo pericial, conforme reconhecido no acórdão, restringiu-se à apreciação da metodologia empregada no estudo contábil elaborado pela própria parte autora, União Transporte e Turismo Ltda., sem realizar os cálculos necessários. Tal conduta negligenciou o enfrentamento das questões levantadas pelas partes rés à época, incluindo a imprescindível comparação com os cálculos de reajustes tarifários conduzidos pela própria agência reguladora.

Ademais, como já abordado no referido acórdão, tem-se que o primeiro laudo pericial tomou como base o reajuste tarifário desde 2007 até o ano de 2016, sem observar os limites temporais impostos pela prescrição quinquenal.

Com base na premissa de cálculo adotada, verifica-se um impacto direto na variação tarifária acumulada e, consequentemente, no montante final apurado. Tal situação decorre da inclusão indevida de períodos já alcançados pela prescrição quinquenal, os quais, portanto, não poderiam integrar a apuração do alegado desequilíbrio econômico-financeiro.

Em razão do ajuizamento da ação apenas em 2017, somente poderiam ser questionadas as variações tarifárias ocorridas a partir de 2012, tomando-se como referência inicial a tarifa de R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos), concedida pela Administração Pública (Id. 98828074, p. 02 – fl. 19 do laudo pericial –, da ação de conhecimento n. 0007940-17.2017.8.11.0041).

Essa inadequação temporal comprometeu a precisão dos resultados apresentados, gerando um descompasso entre os valores calculados e os parâmetros fixados pelo acórdão, que delimitou expressamente o período a ser considerado.

Assim, conforme
decisum
deste e. Tribunal de Justiça, não houve aproveitamento do laudo pericial inicial, de modo que restou consignada a necessidade de se efetuar um novo cálculo, que siga as fórmulas e previsões contratuais específicas previstas no edital e contrato de concessão, como o Manual Tarifário adotado pela AGER/MT.

À vista disso, tal abordagem, ao apenas referendar os cálculos já produzidos no estudo pericial anterior, evidencia uma inadequação ao comando judicial que determinava uma nova análise técnica fundamentada, seguindo os parâmetros estabelecidos contratualmente para se chegar à eventual defasagem, devendo, portanto, o cálculo ser refeito em sua integralidade, com estrita observância à determinação do acórdão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a decisão agravada, determinando a realização de nova perícia, com a desconsideração do primeiro laudo pericial e do período reconhecido como prescrito, devendo ser observadas as determinações do acórdão proferido na fase de conhecimento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO DE 22 DE JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER/MT) contra decisão que homologou o laudo pericial elaborado na fase de liquidação provisória de sentença, reconhecendo o valor de R$ 26.226.353,24 como compensação por desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão celebrado entre as partes.

O ilustre
Relator, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, deu provimento
ao recurso de agravo de instrumento para cassar a decisão agravada, a fim de determinar a realização de nova perícia, com a desconsideração do primeiro laudo pericial e do período reconhecido como prescrito no acórdão proferido no recurso de apelação n. 0007940-17.2017.8.11.0041, com a observação das determinações contidas no mencionado recurso.

A controvérsia recursal se concentra na adequação da metodologia empregada pelo perito judicial em relação às normas do Edital de Concorrência Pública n. 001/2006 e do contrato de concessão.

A agravante alega que o laudo pericial adotou metodologia de cálculo tarifário distinta daquela prevista no edital e contrato, em especial no uso de "passageiros efetivamente transportados" em vez de "passageiros equivalentes".

Sustenta que, tal alteração metodológica viola o princípio da vinculação ao edital e gera inconsistências na apuração do desequilíbrio econômico-financeiro.

Argumenta, ainda, que, o perito não observou o limite temporal fixado pelo acórdão nos autos principais (0007940-17.2017.8.11.0041), que restringiu a liquidação ao período não prescrito, a partir de 2012.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, principalmente o laudo pericial, ora questionado, verifico que as mencionadas falhas metodológicas, já identificadas pelo relator, comprometem a fidedignidade do laudo pericial e sua conformidade com as determinações judiciais.

O acórdão proferido nos autos principais (processo n. 0007940-17.2017.8.11.0041) determinou que a apuração do alegado desequilíbrio econômico-financeiro fosse realizada por arbitramento e
seguisse
estritamente o contrato, edital e anexos, respeitando o período não alcançado pela prescrição quinquenal,
com o apontamento e fundamentação das divergências existentes entre os cálculos da empresa exequente e da AGER/MT,
conforme trechos do acórdão a seguir transcritos:

[...]. As partes divergem a respeito da revisão do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão, a parte autora sustentando que o valor da tarifa estava aquém do correto, em especial diante da quantidade de usuários, por outro lado, os apelantes sustentando que o reajuste da tarifa foi realizada conforme metodologia de cálculo tarifário desenvolvida pelo Ministério dos Transportes, instituída pela Portaria n° 644/MT, de 9 de julho de 1.993, sem que houvesse questionamento no momento oportuno.

Partindo dessas premissas, diante da controvérsia, considerando que foi estabelecido o método a ser aplicado,
deverá ser apurado, por meio de liquidação de sentença o montante correto, se realmente houve ou não o
déficit
no reajuste tarifário aplicado pela AGER/MT, observando o estabelecido no Edital, no contrato e em seus anexos.

Com efeito, é cabível a liquidação de sentença quando a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, nos termos do art. 491, do CPC:

[...].

Embora tenha ocorrido a perícia judicial nos autos, ainda ficaram algumas contradições a serem sanadas.

Ora, não me parece crível adotar o laudo técnico produzido pela concessionária sem rechaçar ou comparar a metodologia adotada pela agência reguladora, uma vez que houve o cálculo da revisão tarifária de forma anual por essa, devendo ser apontadas e fundamentadas eventuais divergências existentes entre o cálculo da empresa e da AGER/MT.

De igual maneira, não se pode em uma perícia tão complexa deixar de realizar os cálculos por não estarem presentes eventuais documentos necessários, porquanto é permitido ao perito se valer de todos os meios necessários, inclusive com a requisição de documentos às partes, nos termos do art. 473, § 3º, do CPC.

Ainda, no tocante às alegações do Estado de Mato Grosso e da AGER/MT,
há pertinentes divergências levantadas após a elaboração do laudo pericial. Embora as partes tenham requerido a realização de nova perícia, não há como se homologar o laudo produzido se há apontamentos que apenas o perito judicial possui conhecimentos técnicos para prestar esclarecimentos.

Tal conclusão divergente é substancial e
influencia
no resultado das conclusões finais no laudo pericial, porquanto a partir desse apontamento, há a construção de um raciocínio de que as revisões tarifárias foram aquém dos índices inflacionários do período.

Portanto, como não houve o devido enfrentamento dos apontamentos trazidos pelas partes apelantes, desde logo, tenho que a questão deve ser esclarecida por meio de liquidação de sentença, por arbitramento.

Ressalta-se, ainda, que a liquidação se faz necessária posto que tanto a perícia, como o levantamento feito pela parte autora, ambas consideraram o período entre dezembro de 2006 a março de 2016, no entanto, como houve acolhimento da preliminar de prescrição, o período será restrito a 5(cinco) anos antes da propositura da ação.

[...].

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhes dou parcial provimento para acolher a preliminar de prescrição e afastar a revisão do equilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão referente a tarifa de ônibus do período anterior a 5 (cinco) anos antes da data do ajuizamento da demanda.

Em remessa necessária, retifico parcialmente a sentença para determinar que a apuração de eventual defasagem na tarifa ocorra em liquidação de sentença por arbitramento, observando o estabelecido no Edital, no contrato e em seus anexos.

[...]. [Destaquei].

Contra o mencionado acórdão foi interposto o REsp 2170925/MT, ainda pendente de julgamento do agravo interno, no qual em decisão monocrática proferida em 22-10-2024, manteve a conclusão sobre a necessidade de realização de nova perícia na fase de liquidação de sentença. Veja-se:

[...]. Portanto, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso entendeu que, diante da controvérsia e considerando que o método a ser aplicado foi estabelecido, deverá ser apurado, por meio de liquidação de sentença, o montante correto, verificando se houve ou não déficit no reajuste tarifário aplicado pela AGER/MT, conforme o estabelecido no Edital, no contrato e em seus anexos.

Assim, é cabível a liquidação de sentença quando a apuração do valor devido depender de prova que exija tempo ou custos excessivos (fls. 2.598). Além disso, destacou-se que a liquidação é necessária porque tanto a perícia quanto o levantamento feito pela parte autora consideraram o período entre dezembro de 2006 e março de 2016. Contudo, como a preliminar de prescrição foi acolhida, o período será restrito aos cinco anos anteriores à propositura da ação. [...].

Entretanto, o laudo pericial em análise reproduziu as conclusões do estudo inicial, elaborado na fase de conhecimento, o qual não foi homologado pelo acórdão, sem revisar adequadamente as premissas e os critérios de cálculo. Confira-se:

1.2 Ao observar o cálculo apresentado pela Concessionária, que aponta o suposto prejuízo da ordem de R$ 26.214.145,92, pode-se afirmar que a apuração dos dados (custos fixos, variáveis e dados operacionais) e a metodologia de cálculo seguiu os parâmetros e regras definidos no Manual Tarifário definido para o Contrato?

Resposta: Sim, inclusive este fato foi comprovado pelo Perito Erivelton Deboni dos Santos quando da elaboração do Laudo Pericial2 (figura a seguir - folha 607 dos autos).

[...].

O Perito Erivelton Deboni dos Santos, no Laudo Pericial3, confirma que o cálculo apresentado pela Concessionária levou em consideração a metodologia de cálculo e os parâmetros, bem como as regras definidas no Manual Tarifário estabelecidos no Contrato.

Ademais, ao refazer os cálculos, o Perito também apontou um prejuízo da ordem de R$ 26.214.145,92 (figura a seguir - folha 608 dos autos).

[...].

Pede-se que o Senhor Perito considere o critério técnico adotado no anterior laudo pericial (fase de instrução), sob a perspectiva da sua representatividade de metodologia adequada e aplicável à apuração de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, à luz da realidade contratual, de modo a concluir se referida metodologia pode/deve ser adotada na elaboração do laudo nesta fase de liquidação, e que o Senhor Perito explicite, no respectivo laudo futuro, o resultado da análise técnica ora requisitada.

Resposta: A resposta é afirmativa. O critério técnico adotado no Laudo Pericial elaborado pelo Perito Erivelton Deboni dos Santos9 pode ser adotado agora sob a perspectiva da metodologia, pois a consideramos adequada e aplicável à apuração de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, à luz do Edital de Licitação. O Perito Erivelton Deboni dos Santos10 elaborou um Laudo bastante detalhado e foi fiel aos ditames contratuais, explicando todos os critérios da sua elaboração, inclusive comparando com o Laudo elaborado, no mesmo processo, pelos Requeridos. No que diz respeito à segunda parte da pergunta, nos quesitos precedentes, explicamos em detalhes o resultado da análise técnica que realizamos, na qual chegamos à mesma conclusão do Perito Erivelton Deboni dos Santos
11 .

[...].

Além disso, considerou períodos fora do marco temporal estabelecido, resultando em valores apurados que extrapolam os limites fixados pelo acórdão.

O direito à preservação do equilíbrio econômico-financeiro em contratos de concessão está expressamente previsto no artigo 37, inciso XXI, e no artigo 175 da Constituição Federal, além de encontrar regulamentação na antiga Lei n. 8.666/1993, aplicável ao caso.

A concessão de serviço público exige equilíbrio entre as receitas da concessionária e os custos necessários à prestação do serviço, sem onerar desproporcionalmente os usuários. Todavia, essa apuração deve observar critérios objetivos e previamente estabelecidos no contrato e edital de licitação, sob pena de violação da segurança jurídica.

Diante das inconsistências apontadas, torna-se indispensável a realização de nova perícia.

Ante o exposto,
acompanho
o voto do relator para
dar provimento ao recurso de agravo de instrumento,
a fim de cassar a decisão agravada com a determinação de realização de nova perícia judicial, observando rigorosamente os parâmetros contratuais e o marco temporal estabelecido no acórdão da fase de conhecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025